Tribunal: TJSP
Processo: 1009308-73.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - O pedido da ação monitória na qual os embargantes são réus foi julgado procedente - O acórdão recorrido deu parcial provimento ao apelo tão somente para limitar a cobrança da comissão de permanência até 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - O pedido da ação monitória na qual os embargantes são réus foi julgado procedente - O acórdão recorrido deu parcial provimento ao apelo tão somente para limitar a cobrança da comissão de permanência até 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária - Evidente a sucumbência em maior parte dos embargantes, devendo arcar integralmente com tal ônus - A atuação na fase recursal já foi observada na manutenção da verba honorária fixada pelo Juízo "a quo" a ser paga pelos embargantes ao patrono do recorrido - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009308-73.2018.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que são embargantes SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA, JUCILEIDE
VERMIEIRIO GOMES, DAVI DE JESUS SANTOS, RENATA CAETANA INACIO
SANTOS e ELIEL QUINTINO GOMES, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009308-73.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 21804 – SBC - ROL
2
Voto n° 21.804
Embargos de Declaração n° 1009308-73.2018.8.26.0564/50001
Embargantes: SP Log Equipamentos Ltda. e outros
Embargado: Banco do Brasil S/A.
Comarca: São Bernardo do Campo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - O pedido da ação monitória
na qual os embargantes são réus foi julgado procedente - O
acórdão recorrido deu parcial provimento ao apelo tão somente
para limitar a cobrança da comissão de permanência até
01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse
a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora,
da multa contratual e da correção monetária - Evidente a
sucumbência em maior parte dos embargantes, devendo arcar
integralmente com tal ônus - A atuação na fase recursal já foi
observada na manutenção da verba honorária fixada pelo Juízo
“a quo” a ser paga pelos embargantes ao patrono do recorrido -
Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de
declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão
sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para
suscitar razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do
v. acórdão de fls. 373/378 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo dos
embargantes para limitar a comissão de permanência no período de inadimplência
apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a
somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da
correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em
substituição à comissão de permanência. Condenou-se o embargado a restituir de forma
simples e não em dobro, os valores cobrados a maior com juros a partir da citação e
correção monetária contada dos desembolsos, admitida a compensação com o saldo
devedor, objeto da ação monitória, mantidos os honorários de sucumbência já fixados.
Pretendem os recorrentes a modificação do julgado sob o
argumento de que seria devida a majoração recursal dos honorários ao seu patrono.
Pugnam pelo aclaramento da questão.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009308-73.2018.8.26.0564/50001 -Voto no 21804 – SBC - ROL
3
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se
de nítido caráter infringente, pois pretendem os embargantes reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas. Aliás, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (cf. RTJ 164/793), nem se prestam para suscitar razões novas.
Com efeito, a questão referente a verba honorária foi
devidamente apreciada no acórdão, no qual ficou consignado que malgrado “o parcial
provimento do recurso, os apelantes [ora embargantes] ficaram vencidos na maior parte
dos pedidos. Desta forma, deverão arcar com os honorários advocatícios no montante
fixado, já observada a atuação na fase recursal.” (fls. 378).
Ora, o pedido da ação monitória na qual os embargantes
são réus foi julgado procedente. O acórdão recorrido deu parcial provimento ao apelo
tão somente para limitar a cobrança da comissão de permanência até 01/09/2017, à taxa
média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros
remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária.
Evidente a sucumbência em maior parte dos embargantes,
devendo arcar integralmente com tal ônus. Ademais, a atuação na fase recursal já foi
observada na manutenção da verba honorária fixada pelo Juízo “a quo” a ser paga pelos
embargantes ao patrono do recorrido.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não
havendo omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator